Tribunal: TJES
Processo: 5002782-24.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-24.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ATALIBIO LITTIG

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002782-24.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
ATALIBIO LITTIG

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor da causa e da ausência de movimentação útil.
2. O ente municipal sustenta a existência de movimentação útil, a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 diante de legislação municipal que fixa piso inferior para ajuizamento e a nulidade da sentença por decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Resolução nº 547/2024 do CNJ pode fundamentar a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ainda que exista legislação municipal fixando piso diverso para ajuizamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos para a extinção do feito por ausência de interesse de agir; e (iii) saber se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 1184 e 1428, firmou entendimento de que a Resolução nº 547/2024 do CNJ não usurpa a competência tributária dos entes federativos e deve ser observada para o processamento e eventual extinção de execuções fiscais, à luz do princípio da eficiência administrativa.
5. A existência de legislação municipal que estabelece piso para o ajuizamento da execução fiscal não impede a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 para aferição superveniente da utilidade do processo, após sua tramitação.
6. No caso, o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00, não houve citação válida do executado originário e não foram localizados bens penhoráveis, além de inexistir movimentação útil por período superior ao previsto na Resolução, configurando a ausência de interesse de agir.
7. Não há nulidade por decisão surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ, tendo apresentado impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável à extinção de execuções fiscais de baixo valor, independentemente de legislação local que fixe piso para ajuizamento. 2. A extinção por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. Não há decisão surpresa quando oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a aplicação da norma.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min., Plenário, j. 2023; STF, RE nº 1.428 (Tema 1428), Rel. Min., Plenário, trânsito em julgado em 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Peço vista
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002782-24.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
ATALIBIO LITTIG

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, em desfavor de ATALIBIO LITTIG, ora Apelado.

Pela sentença id 16721970, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa invocando, em suas razões, o Tema 1184 do STF.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais (id 16721971), sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, bem como a existência de norma municipal estipulando valor mínimo de alçada para as execuções fiscais.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ (Tema 1184/STF), apesar de o valor da causa ser superior ao piso estabelecido em legislação municipal específica.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
devendo-se observar que:

“2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

Segundo o §1º da referida Resolução
“Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para fins de manutenção do processo em curso. Isso porque o C. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para melhor interpretação da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
i)
valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento;
ii)
ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano);
iii)
inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA N.º 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA n.º 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA - [...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema n.º 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema n.º 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO. Insurgência em desfavor da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, é imperioso registrar que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 não dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias (protesto, tentativa de conciliação) e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

No caso vertente, observa-se que o Município foi devidamente intimado para se manifestar acerca da aplicação da Resolução n.º 547/2024 do CNJ antes da prolação da sentença (ID 16721967), tendo apresentado sua insurgência (ID 16721968), o que afasta a nulidade arguida.

Em avanço, verifica-se que o valor da execução fiscal é de R$ 1.549,78, montante significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00.

Na hipótese, conforme se depreende das razões recursais (ID 16721971), o apelante cingiu seu inconformismo apenas à questão do teto pecuniário estabelecido pela normativa nacional e ao respeito à legislação municipal de alçada, deixando de impugnar especificamente o fundamento referente à paralisação do processo ou à inexistência de patrimônio passível de constrição, pressupostos estes que também serviram de base para o convencimento do magistrado
a quo
(ID 16721970).

Nesse toar, com base nas premissas já expostas quanto ao Tema 1.428/STF, tem-se que o valor da execução no momento do ajuizamento era de R$ 1.549,78, logo, significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00 estabelecido pela normativa nacional. Ademais, compulsando os autos, observa-se que a execução fiscal tramita desde o ano de 2018 sem que se tenha logrado êxito na citação do devedor ou na localização de patrimônio passível de constrição.

No caso, as diligências empreendidas pela Fazenda Pública foram infrutíferas, uma vez que o Aviso de Recebimento retornou negativo em 2019 e a Carta Precatória enviada à Capital foi devolvida em 2022 com a certidão de que o devedor reside atualmente em Portugal, sem bens conhecidos no país. Desde então, o processo permaneceu em estado de suspensão ou arquivamento provisório, sem que medidas concretas de satisfação do crédito fossem efetivadas.

Importa destacar que o conceito de 'movimentação útil' não se confunde com o mero peticionamento ou a reiteração de pedidos de consulta a sistemas judiciais. A pretensão de suspensão por mais 90 dias para 'checar informações', manifestada apenas após a intimação sobre a possível extinção (ID 16721968), não supre a carência de interesse de agir já configurada pela inércia prolongada e pelo baixo valor do débito.

Portanto, resta configurada a perda superveniente do interesse do exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 02.02.2025 a 06.02.2025

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002782-24.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
ATALIBIO LITTIG

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, observo que o Em. Des. Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a legislação local estabelece patamar inferior ao do CNJ para o ajuizamento, devendo prevalecer a autonomia federativa, e por não vislumbrar inércia da municipalidade.

No entanto, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ineficácia da medida executiva e do custo operacional do processo frente ao benefício esperado.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento sobre a matéria posta sob apreciação.

Isso porque, em uma primeira interpretação, perfilhava-se o entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor ou ineficácia da medida dependeria, invariavelmente, de legislação local ou de demais requisitos cumulativos contidos na redação originária da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, em detida reanálise da temática à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial, e curvando-me à necessidade de uniformização e estabilidade das decisões judiciais, verifico que a tese da intangibilidade da execução fiscal não mais subsiste diante dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

O advento do Tema 1428 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a posterior alteração edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça inauguraram um novo paradigma de racionalização da justiça fiscal. Estabeleceu-se, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não deve atuar como mero chancelador de execuções inviáveis, cujo custo de tramitação supera o próprio benefício econômico perseguido pelo Estado.

Dessa forma, revisando posicionamento anterior, passo a adotar integralmente a tese da possibilidade de extinção por falta de interesse de agir em execuções fiscais estagnadas e de baixo valor, em uma interpretação conjunta dos Temas de Repercussão Geral 1.184 e 1.428, bem como da Resolução nº 547/2024 com suas alterações.

No caso dos autos, vejo que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 e o processo encontra-se paralisado há mais de 1 (um) ano.

Nesse cenário, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese vinculante:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, § 1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais estagnadas, cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, sendo o custo médio de processo de execução fiscal superior a R$ 10 mil reais, conforme dados do Justiça em Números.

Ademais, o recente Tema 1.428 da Suprema Corte, ainda, firmou a tese de que

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Assim, não se trata de negar o direito de crédito da Fazenda, mas de reconhecer a falta de interesse de agir processual (utilidade/adequação), dado que a manutenção de um processo custoso, sem perspectiva de êxito fere os princípios da eficiência (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, uma vez que a insistência no trâmite judicial, neste cenário, configura movimentação inútil da jurisdição.

Por todo o exposto, com o devido respeito ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Diante da reformulação do voto do Eminente Desembargador Relator, acompanho o voto em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.